Tribunal: TJMT
Processo: 1031557-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031557-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA DIAS SOARES - CPF: 024.351.391-79 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SPECHT - CPF: 227.294.450-72 (AGRAVANTE), SAGEL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.767.402/0001-84 (AGRAVADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), DERCI LAVA - CPF: 115.726.470-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILMAR KREUZ - CPF: 226.698.090-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em 1996, baseada em nota promissória vencida em 15.04.1995.

2.

O executado aponta paralisações processuais, sem impulso útil do exequente e pleiteia a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente em execução proposta sob a égide do CPC/1973, considerando-se: (i) a suspensão do processo por ausência de bens; (ii) a ausência de impulso útil por parte do exequente após o decurso do prazo legal de um ano;
(iii) o impacto das diligências infrutíferas na contagem do prazo prescricional; e (iv) se houve responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A execução foi suspensa em 02.05.2000 por ausência de bens e, após o prazo legal de um ano (02.05.2001), o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

5.

Diligências infrutíferas não são hábeis a suspender ou interromper o

prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Não se comprovou que a paralisação decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7.

O crédito permanece insatisfeito após quase 20 anos de tramitação,

sendo reconhecida a prescrição intercorrente, com extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão da execução por ausência de bens. 2. Diligências

infrutíferas não suspendem nem interrompem a contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo prova de que a paralisação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, V, e 921, §5o; Decreto no 57.663/1966, arts. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, Apelação Cível 0000880-89.2003.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Specht contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente deduzida pelo executado.

Sustenta que a execução, ajuizada em 1996, com base em nota promissória vencida em 1995, teria permanecido paralisada por longos intervalos temporais, sem qualquer impulso útil por parte da exequente. Alega que tais lapsos, cuja extensão ultrapassaria o prazo prescricional trienal aplicável ao título, decorreram exclusivamente da inércia da parte credora, não podendo ser atribuídos a entraves judiciais ou à ausência de bens.

Aponta que o feito permaneceu parado entre os anos de 2001 e 2004, novamente entre 2006 e 2015 e ainda entre 2019 e 2022, períodos em que não houve qualquer providência útil para o andamento da execução. Defende, com base nos artigos 924, V, e 921, §5o, do CPC, na Súmula 150 do STF e em precedentes do STJ, que se mostra plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravado em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso. (Id. 318649364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

Extrai-se que a execução foi ajuizada em 27/05/1996,
com base na
Nota Promissória no 044/95, vencida e inadimplida em 15/04/1995,
no valor de R$ 8.181,57
, cuja cobrança prescreve em 03 três anos a contar da data do vencimento do título, conforme art. 70 c/c 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663 /1966).

No caso, após a citação em 08/01/1997, foram penhoradas “02 Duas Grades Aradouras” (Id. 42323654 – fl. 71 – autos de origem), procedida avaliação, os referidos bens foram vendidos em leilão pelo valor de R$ 3.500,00 (Id. 42323657 – fl. 56), o exequente manifestou-se pelo prosseguimento da execução referente ao saldo devedor remanescente.

Após tentativas infrutíferas de busca de bens passiveis de penhora, o exequente requereu a suspensão da execução, com fulcro no art. 793, III, CPC/73 (Id. 42323657 – fl. 71), que foi deferida em 02/05/2000 (Id. 42323657 – fl. 73).

Encerrado o prazo de suspensão legal em 02/05/2001, o exequente manifestou-se apenas em 06/04/2004, requerendo expedição de ofícios ao Banco Central e Receita Federal, o que foi deferido em 22/04/2004 (Id. 42323657 – fl. 82). No entanto, cumpridas todas as diligências solicitadas, as tentativas de localização de bens penhoráveis e bloqueio de valores resultaram todas infrutíferas.

Em 06/02/2006, o exequente requereu novamente a expedição de ofícios a Receita Federal e penhora de valores em conta corrente existentes em nome dos executados (Id. 42323658 – fl. 23 – autos de origem). Os pedidos foram deferidos em tempo razoável, mas as diligências restaram novamente infrutíferas.

Conforme tese firmada no REsp 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a vigência do CPC/73 a prescrição intercorrente, inicia-se automaticamente com o transcurso de um ano após a suspensão judicial, o que, no caso destes autos, se deu em 02/05/2001 (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Ainda de acordo com o entendimento da Corte, vem se adotando o entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não é impedido pela atuação do credor, de modo que sendo infrutíferas as diligências de busca de bens para fins de penhora, o prazo prescricional continua fluindo (STJ.
AREsp n. 2.239.590
, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/02/2023,
REsp n. 1.961.013
, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/12/2022, TJPR - 15a Câmara Cível -
AC 0000139-18.1999.8.16.0049
- DES. LUIZ CARLOS GABARDO - J. 06.02.2023). Nesse sentido, veja-se, ainda, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. [...] (
AgInt no REsp n. 1.986.517/PR
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Assim, não se verifica que a paralisação tenha ocorrido exclusivamente por falhas estruturais do Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Portanto, constatando-se que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz, e considerando que o executivo tramita há quase 20 anos, sem a satisfação do crédito, impõe-se a extinção da execução, conforme precedente recente desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão [...] (ii) se está configurada a prescrição intercorrente, considerando especialmente (a) a alegada necessidade de decisão formal suspendendo o processo para deflagração do prazo prescricional, nos termos do art . 921, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, e (b) se diligências infrutíferas promovidas pela exequente seriam aptas a interromper ou suspender o curso do prazo. III. Razões de decidir [...] 4. Não há exigência de decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito para início do prazo da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, bastando que seja oportunizado contraditório ao exequente, o que ocorreu no caso. 5. Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de se instaurar a imprescritibilidade do crédito. No caso, a exequente permaneceu por mais de vinte anos promovendo requerimentos sem resultado prático para satisfação do crédito. 6. A alegação de morosidade judicial não afasta a prescrição intercorrente, pois não restou demonstrado que eventual lentidão do Judiciário tenha sido a causa exclusiva da paralisação do feito. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as matérias relevantes ao deslinde da causa, ainda que não examine, um a um, todos os argumentos da parte. 2. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de prévia decisão de suspensão do feito, exigindo-se apenas a prévia oitiva do exequente. 3. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.” [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: N.U. 00008808920038110006, J. 12/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado)

Ressalto, ainda, ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, em respeito ao princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019; REsp: 2130820 PR 2024/0092375-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/09/2024).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025